Tribunal: TJDFT
Processo: 0739518-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. REFORMA DE GARAGEM. PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA. ABRANGÊNCIA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. TOMADA DE DECISÕES SEM INFORMAÇÃO PRÉVIA. PODER GERAL DE CAUTELA. PERIGO DE DANO REVERSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.324 do Código Civil, “O condômino que administrar sem oposição dos outros presume-se representante comum.” 1.1 A copropriedade do imóvel não afasta o administrador ou representante comum de se portar como condômino, ainda mais quando atua como mandatário do outro coproprietário.
2. A reforma da garagem já foi autorizada em Assembleia Geral Ordinária, restando apenas a definição da empresa que realizará o serviço, sendo pertinente a convocação de Assembleia Geral Extraordinária. 2.1 Ocorre que não houve apresentação de documentação ampla sobre o tamanho da reforma a ser realizada, se estrutural ou apenas superficial, o que impacta diretamente nos orçamentos apresentados. A tomada de decisões não foi precedida de informações claras aos condôminos, havendo o perigo de dano à coletividade, caso se permita, neste momento processual, a assinatura de contrato.
3. Recurso conhecido e não provido.